Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747340-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE NASCIMENTO CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela exequente, JULIANE NASCIMENTO CARDOSO, contra decisão que, em cumprimento de sentença movida em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A (autos no 0003181-36.2011.8.07.0007), indeferiu a impugnação aos cálculos apresentada pela ora agravante. Primeiramente, requer a exequente agravante o deferimento de justiça gratuita, alegando para tanto que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a justiça gratuita já havia sido indeferida nos autos do agravo de instrumento no 2015.00.2.015948-3 pelo então Relator, Desembargador Angelo Passareli. Não consta no presente feito declaração de hipossuficiência nem tampouco prova de impossibilidade superveniente de custear o preparo do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 99, parágrafo 2o, do CPC e considerando o transcurso de aproximadamente 8 anos do indeferimento da gratuidade, comprove a agravante, no prazo legal, o seu alegado estado de hipossuficiência superveniente com documentação idônea, sob pena de indeferimento do novo pedido de gratuidade de justiça. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora